Tribunal: TJES
Processo: 0010873-18.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010873-18.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: NATULAB LABORATORIO S.A

APELANTE: MILFARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ARBITRAMENTO DO
QUANTUM
RESPECTIVO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR:
Deve ser rejeitada a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões, eis que é possível verificar o embate das teses contidas na Sentença combatida e no Recurso de Apelação, haja vista a insurgência encontrar-se correlacionada aos requisitos para o estabelecimento de reparação moral para pessoa jurídica, bem como, subsidiariamente, a minoração do
quantum
estabelecido em Primeiro Grau.

II. MÉRITO:
“Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes”.
(
STJ
; AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020).

III.
Mostra-se adequado o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), face às peculiaridades do caso, em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando, ainda, em consonância com precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se para15% (quinze por cento) os honorários advocatícios de sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

De plano, deve ser rejeitada a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões, eis que é possível verificar o embate das teses contidas na Sentença combatida e no Recurso de Apelação, haja vista a insurgência encontrar-se correlacionada aos requisitos para o estabelecimento de reparação moral para pessoa jurídica, bem como, subsidiariamente, a minoração do
quantum
estabelecido em Primeiro Grau.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II. MÉRITO

NATULAB LABORATÓRIO S/A
formalizou a interposição de
APELAÇÃO

CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 124/125-verso, integralizada à fl. 139/140-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
ajuizada por
MILFARMA COMERCIAL LTDA
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Recorrente ao
“pagamento de dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso até a prolação da sentença, momento a partir do qual passará a incidir apenas a SELIC, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES
.
”

Inconformada, a Recorrente argumenta, em síntese que para a configuração dos danos morais em relação à pessoa jurídica, afigura-se essencial a comprovação de repercussão negativa sobre a honra objetiva, o que não restou revelado nos autos pela Recorrida.

Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em um breve histórico, depreende-se dos autos que a empresa Recorrida

ajuizou a presente Ação em desfavor da ora Recorrente, postulando a sua condenação ao pagamento de danos morais, em virtude de inscrição tida por indevida no cadastro dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como, por verificar a ocorrência do protesto de valores que já se encontravam pagos, cuja pretensão restou acolhida pelo Magistrado
a quo
, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Examinando detidamente o caderno processual, verifico que assiste razão à requerente. Explico.

Os documentos de fls. 36/38 revelam o protesto de título já quitado. Ademais, a requerida confessou em sua defesa que protestou indevidamente o requerente, atraindo a aplicação da regra esculpida no art. 374, II do CPC.

Devidamente comprovado o protesto indevido, penso ter restado configurado o dano extrapatrimonial. E assim o digo, porque tal situação implica em presunção de configuração dos danos extrapatrimoniais. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.
2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.
3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso.
4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais.
Precedentes. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1564955 SP 2015/0267851-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS DANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1)
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa , isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes TJES e STJ
. 2) [...] (TJES, Classe: Apelação, 030160099831, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Quanto à existência de outros protestos em nome da requerente, inexistem nos autos provas nesse sentido, tratando-se de mera alegação da requerida despida de qualquer comprovação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II do CPC.

Obiter dictum
, a parte autora colacionou o documento de fl. 122, que revela a inexistência de apontamentos em seu nome.

Destarte, inexistem dúvidas acerca da ocorrência dos danos morais.

Não bastasse o dano decorrente da mera inscrição indevida, é necessário salientar que o caso posto em xeque possui outras agravantes.

É dizer, o requerente recebeu diversas intimações do cartório de protesto tendo por objeto vários títulos já tempestivamente pagos e, ainda, teve negado um faturamento através de boleto em virtude do protesto debatido nestes autos.

Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço, entendo justa a fixação dos danos morais na monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor esse que, em meu sentir, possui o condão de reparar a ofensa sofrida e punir a requerida pelo ato ilícito.”

No contexto das razões recursais, não verifico razões plausíveis para a alteração do comando Sentencial, notadamente porque em consonância com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de inscrição indevida, afigura-se presumido o dano moral, ainda que a parte lesada seja pessoa jurídica.

É o que, a propósito, se extrai dos seguintes arestos:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.

Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente.

3.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes
.

2.
O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.

3.
A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)

No que tange à quantificação do dano extrapatrimonial, é de conhecimento geral que o valor destinado a sua reparação deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito.

Para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, ponderação bastante complexa a ser feita pelo Magistrado.

Nesse sentido, entendo que se mostra adequado o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), eis que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem mantido compreensão pela proporcionalidade deste montante, ao analisar casos análogos,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO CAUSANDO NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo.

2.-

Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão de falha na prestação de serviço bancário, causando a indevida inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) devido pelo ora agravante ao autor, a título de danos morais.

3.-
O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

4.-
Agravo Regimental improvido.

(
STJ
; AgRg no AREsp 429.381/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios arbitrados na origem para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.